Tribunal: TJDFT
Processo: 0714153-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714153-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO 40 - PARQUE DO RIACHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35027523) interposto por ROMILDO RIBEIRO DA SILVA, através da Curadoria Especial realizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira com objetivo de averiguar a natureza da conta que sofreu constrição. Eis o teor do decisório combatido (ID 119475997): CONDOMINIO PARQUE RIACHO 40 propôs ação de execução de taxas condominiais em desfavor de ROMILDO RIBEIRO DA SILVA, em 11/04/2017. Realizada pesquisa de endereços ao ID 35013629, fls. 86/95, foram todas as diligências infrutíferas. Autor requereu citação por edital ID 35013645, fl. 116, que foi deferida. Edital publicado ID 35013654, fls. 120/123. Nomeada a Defensoria Pública como patrona do requerido, a Curadoria Especial não opôs embargos ID 35013670, fl. 126. O exequente requereu a penhora de valores via BACENJUD (ID 35013688, fl. 131) que foi deferida, mas restou infrutífera (ID 35013708, fls. 135/136). Deferida a pesquisa ao sistema ERIDF, trouxe o imóvel sob o qual pendem as dívidas de condomínio ID 35013725, fls. 139/143. A exequente então requereu a penhora do imóvel no ID 35013719, fl.147. Antes de analisar o pedido, foi realizada a pesquisa do sistema RENAJUD, em homenagem ao princípio de menor onerosidade ao devedor no ID 35013743, fls.150/153, e nela foram encontrados três veículos de propriedade do executado. Instada a se manifestar, a exequente pugnou novamente pela penhora do imóvel por não ter certeza se os valores corresponderiam ao débito a ser quitado (ID 35013808, fl. 158). Deferida a penhora do imóvel, ID 35013813, fl. 162. Emolumentos pagos no ID 35013847, fl. 187. Requerido intimado via edital (ID 35013847, fls. 195/197). Foi encaminhada via AR, intimação ao credor fiduciário, Banco do Brasil, mas retornou com a informação “mudou-se” (ID 35013847, fls.191/194). A Curadoria Especial apresentou impugnação à penhora requerendo a desconstituição da penhora do imóvel e, em substituição, penhorar os veículos apresentados no ID 35013743, fls.150/153, valendo-se do princípio da menor onerosidade estipulado no art. 835 do CPC. Manifestação do exequente no ID 40306193, fl. 214. Impugnação à penhora foi rejeitada (ID 42279608, fl. 217/219). Foi determinada a intimação do credor fiduciário e oficiado ao Distrito Federal e à CODHAB para que informassem se o imóvel foi efetivamente entregue ao executado. O credor fiduciário se manifestou (ID 63311274, fls. 245/247) pugnando pelo direito de preferência no crédito referente ao imóvel. O autor informou não se opor ao pedido do credor fiduciário (ID 63311274, fl. 346). A Curadoria se manifestou informando também que não se opõe ao direito de preferência do credor fiduciário, mas requereu que aguardassem a resposta da CODHAB para assegurar que o imóvel foi recebido pelo requerido. (ID 69227825, fl. 347). CODHAB se manifestou, informando que o imóvel foi entregue ao requerido (ID 94649728, fl. 356) e que "tem interesse que o valor despendido com o terreno do imóvel retorne à Política Habitacional para que cumpra a finalidade social, considerando apenas o caso da inadimplência para com o agente financeiro - Banco do Brasil S.A, uma vez que o referido encontra-se alienado." O autor pugnou por nova pesquisa ao sistema SISBAJUD (ID 95621060, fls. 361/362). Penhora parcialmente frutífera, no valor de R$ 2.041,92 (ID 102211933 fl.369). Sendo assim, determinou a intimação do devedor por edital acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação (ID 106028933 fl.374). A Curadoria Especial requereu a expedição de ofícios à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil para que informem se os valores bloqueados em conta do executado estavam depositados em conta poupança ou eram verbas salariais ao fim de elaborarem eventual impugnação (ID 112261904, fl.381). Edital de intimação do executado no ID 106409033, fl, 378. Decido. Indefiro o pedido da Curadoria Especial de ID 112261904, fl.381 para que seja oficiado aos bancos ao fim de aferir a natureza das contas em que realizados os bloqueios, porquanto incumbe ao executado, no prazo de cinco dias da penhora, impugnar o bloqueio, o que não ocorreu in casu, a se concluir que o executado concordou com a penhora realizada. Assim, fica intimada a Curadoria Especial para se manifestar sobre a penhora, no prazo de cinco dias. Sem prejuízo, considerando a alienação fiduciária pendente sobre o imóvel, diga o BB se o ora executada está adimplente com as parcelas do financiamento ou se há procedimento para retomada do bem. Outrossim, diga o exequente sobre pesquisa de ID 106028933 - Pág. 2 fl. 375. Prazo de 15 dias. Exclua-se o Distrito Federal como interessado na lide. Circunscrição do Riacho Fundo, 11 de abril de 2022. ANDREIA LEMOS GONCALVES DE OLIVEIRA Juíza de Direito (Grifos constantes do original) Inconformado, aponta dificuldade na defesa do executado pela Defensoria, porquanto, atuante na curadoria especial de ausente, não consegue contactar a parte a fim de ter acesso aos dados bancários, uma vez que o sigilo bancário é direito inviolável. Requer, com base nos princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as instituições integrantes do sistema judicial e do contraditório efetivo, a expedição de ofício para a instituição financeira, a fim de que informe a natureza da conta do agravante em que houve o bloqueio via sistema BACENJUD. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Extrai-se dos autos que executado está sendo substituído processualmente pela Curadoria Especial, por meio da atuação da Defensoria Pública, desde a fase de conhecimento inaugurada pelo recorrido com o ajuizamento de execução no 2017.13.1.001482-6. Naquela oportunidade, a parte ré foi citada por edital, contudo quedou-se inerte, tendo sido nomeado curador de ausentes mediante a decisão de ID 35013665 dos autos de referência, em 8.3.2018. Realizadas diligências por determinação judicial para a localização de bens penhoráveis da devedora, foi bloqueada, via sistema SISBAJUD, a quantia parcial de R$ 2.041,92 (dois mil, quarenta e um reais e noventa e dois centavos) (ID 102211933), sendo o executado intimado novamente, por edital, para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, manifestar-se sobre a penhora de seus bens (ID 106409033). Todavia, o executado quedou-se inerte, o que suscitou a Curadoria de Ausentes a requerer a expedição de ofício à respectiva instituição financeira a fim de esclarecer a natureza do numerário contristado e da conta por ele titularizada. Ora, as tais informações ostentam caráter sigiloso, demandando, a princípio, diligência via judicial no sentido de oficiar a instituição bancária responsável para esclarecer a natureza da conta bancária de titularidade do executado. Em razão da substituição processual da recorrida pela Curadoria Especial, evidente que a Defensoria não detém meios para impugnar a constrição e demonstrar eventual óbice à penhora da quantia, eis que tal informação é de caráter sigiloso, fora do seu alcance. Desse modo, não se mostra desarrazoada a diligência junto à instituição bancária responsável para que esclareça a natureza da conta bancária titularizada pelo devedor, especialmente porque se trata de medida excepcional ante a prova nos autos de que foi realizada citação editalícia por duas vezes, no entanto infrutíferas. Ademais, o escólio do processualista Luiz Guilherme Marinoni, ao tratar dos deveres cooperativos no Novo Código de Processo Civil, notadamente no seu art. 6o, assim pondera: O princípio da colaboração estrutura-se a partir da previsão de regras que devem ser seguidas pelo juiz na condução do processo. O juiz tem deveres de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio para com os litigantes. (...) O dever de auxílio determina ao juiz que colabore com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres no processo. (Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, págs. 102/103) Nesse sentido, colham-se excertos de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu pedido formulado pela Defensoria Pública, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio do numerário pelo sistema Bacenjud, para o fim ter conhecimento quanto à natureza da respectiva conta bancária. 2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada. 3. A medida deve ter por objetivo a informação acerca da natureza dos valores bloqueados e da conta em cujos valores foram encontrados. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da defesa nos autos. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a agravante, não podendo obter informações particulares de outra forma. 3. Recurso conhecido e provido". (07136022120188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2018). 5. Recurso provido. (Acórdão 1361416, 07177212020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A impenhorabilidade da poupança é matéria de ordem pública, devendo ser admitido, em caráter excepcional, que o esclarecimento sobre a natureza dos valores penhorados se dê por meio de requisição judicial, em respeito aos princípios da ampla defesa e da cooperação. [...] Considerando a atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, cabível o deferimento da diligência para elucidar a natureza dos valores bloqueados, afastando eventual impenhorabilidade, haja vista que as informações pretendidas não podem ser obtidas de outro modo, em virtude do sigilo bancário. (Acórdão 1266894, 07049894120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da absoluta impenhorabilidade de "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", somado ao princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligencias necessárias dar efetividade ao processo e descobrir a natureza da conta bancária onde foi realizada a penhora via BacenJud, quando a parte devedora se encontra representada pela Curadoria de Ausentes. (Acórdão 1225977, 07210371220198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É possível o deferimento de pedido elaborado pela Curadoria de Ausentes para expedição de ofício à Instituição Bancária a fim de esclarecer a natureza da conta em que houve penhora, pois em razão do sigilo bancário não seria possível obter a informação por conta própria. Precedentes. . (Acórdão 1137205, 07146813520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não se vislumbra perigo de dano a ser suportado pelo exequente, porquanto a importância permanecerá bloqueada, à disposição do Juízo, até que se esclareça a controvérsia, devendo se considerar ainda que, caso consumada a penhora, frustrará a possibilidade de impugnação à constrição por parte da Curadoria Especial. Por tais fundamentos, defiro a liminar para que seja determinada a expedição de ofício à instituição financeira a fim de que informe a natureza da conta do agravante em que houve o bloqueio via sistema SISBAJUD. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador